Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-35.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor visando à redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em 23% de seus rendimentos brutos em favor de filha menor. O juízo de origem manteve o percentual pactuado em acordo, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 23% dos rendimentos brutos do alimentante, fixado a título de pensão alimentícia, extrapola sua capacidade financeira, autorizando sua redução com fundamento em alteração na sua situação econômico-financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, equilibrando os interesses do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante.
4. As necessidades da alimentanda, criança de quatro anos, são presumidas e englobam alimentação, vestuário, moradia, educação, saúde e lazer, devendo ser compatíveis com o padrão de vida proporcionado pelos genitores, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil.
5. O alimentante aufere renda comprovada e firmou acordo prevendo o pagamento de 23% dos seus rendimentos brutos a título de alimentos, condicionado à obtenção de vínculo formal de trabalho, o que se concretizou. As despesas alegadas pelo apelante não foram suficientemente comprovadas, especialmente quanto ao contrato de aluguel, o que impede sua consideração para fins de aferição da capacidade financeira (CPC, art. 373, II).
6. A existência de outro filho não constitui, por si só, fato novo a justificar a revisão da pensão, sendo dever solidário dos genitores contribuir com o sustento dos filhos, conforme reiterada jurisprudência (STJ, REsp 1496948/SP; TJDFT, Acórdão 1762442 e Acórdão 1766054).
7. A pensão fixada em percentual sobre os rendimentos brutos do alimentante se mostra adequada, pois assegura proporcionalidade e atualização automática conforme variação da remuneração, protegendo os interesses do alimentando sem comprometer de forma desproporcional a subsistência do alimentante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703; CPC/2015, art. 373, II; art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979735, 0745579-21.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025.
(ve)